Tribunal: TJES
Processo: 5033518-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033518-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE MATTOS MARIANO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5033518-19.2023.8.08.0024

RECORRENTE: SIMONE MATTOS MARIANO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA. LAUDO MÉDICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). INCORPORADA NO ROL DO SUS. DEFERIMENTO DO PEDIDO AUTORAL. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora discorre que sofreu acidente automobilístico em 2009 e, em razão disso, possui sequelas de fratura da coluna vertebral, traumatismo raquimedular (lesão que acomete a medula espinhal e resulta em déficit da função motora), e se locomove com o auxílio de Cadeira de Rodas Motorizada, que ganhou de um amigo. Discorre que o equipamento quebrou e não possui condições financeiras de custear os necessários reparos ou adquirir novo produto. Assim sendo, pugna pela imediata disponibilização de cadeira de rodas motorizada pelo requerido.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral, tendo em vista que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários ao fornecimento de cadeira de rodas elétrica pelo Estado do Espírito Santo.

Nas razões recursais, a parte autora discorre pela prevalência da autonomia médica, de forma que devida a condenação do Estado do Espírito Santo ao fornecimento de cadeira de rodas elétricas para a recorrente, consoante disposto no laudo médico anexado ao processo. Ademais, pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95. Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

É incontestável o dever do Poder Público de fornecer medicamentos, insumos e tratamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica, mediante a devida comprovação da imprescindibilidade do insumo.

Nesse aspecto, o laudo médico fornecido por médico do próprio Sistema único de Saúde (SUS), Id. n° 7139862, apresenta solicitação do fornecimento de cadeira de rodas motorizada para a paciente, que já faz uso do produto e necessita de novo em decorrência das condições precárias de seu atual equipamento.

Nesse âmbito, importa destacar que a cadeira de rodas elétrica se encontra incorporada no rol de procedimentos do SUS, conforme Portaria nº 1.272, de 25 de junho de 2013, que inclui Procedimentos de Cadeiras de Rodas e Adaptação Postural em Cadeira de Rodas na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) no Sistema Único de Saúde (SUS).

Portanto, diante da recomendação médica e da vulnerabilidade econômica da recorrente, entendo que a parte faz jus ao fornecimento de cadeira de rodas elétricas pelo Estado do Espírito Santo, consoante entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE INSUMO- CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA- ART. 300 DO CPC- URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA- DECISÃO REFORMADA. - Nas ações em que se pleiteia o fornecimento de tratamento saúde em face do Poder Público, o perigo de dano que dá azo à concessão da tutela provisória de urgência se verifica pela imprescindibilidade da pronta realização do procedimento solicitado. - Não demonstrado o periculum in mora, restando ausente um dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, afigura-se incabível a concessão de tutela provisória de urgência. v.v. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA - TETRAPLEGIA - INSUMO INCORPORADO AO SUS - PORTARIA Nº 1.272/2013 - OBRIGAÇÃO DO ESTADO. 1- O direito à saúde é dever do Estado e integra o mínimo existencial. 2- A cadeira de rodas motorizada fora incorporada no rol de procedimentos no âmbito do SUS, conforme se observa da Portaria nº 1.272, de 25 de junho de 2013, de modo que se trata de insumo padronizado e cuja oferta dar-se-á no âmbito dos Estados e Municípios. Exsurge, então, a obrigação do Estado em fornecê-la àqueles que preencham os requisitos. (TJ-MG - AI: 10930485620238130000, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 31/08/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2023).

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA – Pretensão inicial do Ministério Público voltada ao fornecimento cadeira de rodas motorizada em favor de paciente portadora de deficiência física, com diagnóstico de paralisia cerebral - Possibilidade - Dever do Poder Público de fornecer medicamentos, insumos e tratamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica (art. 196, da CF/88)– Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde – Necessidade e eficácia do tratamento demonstradas – Perícia médica realizada nos autos que demonstra a necessidade do insumo pleiteado, sendo ainda indiscutível a incapacidade financeira da beneficiária de custear o tratamento às suas custas – Sentença de procedência mantida - Recursos, oficial e voluntário, desprovidos. (TJ-SP - AC: 10126970220198260477 SP 1012697-02.2019.8.26.0477, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 09/06/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/06/2022).

ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PACIENTE COM TETRAPLEGIA. CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA E GUINCHO ELÉTRICO PORTÁTIL. DIREITO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.657.156/RJ, consolidou o entendimento de que o poder público tem a obrigação de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos cumulativamente determinados requisitos, os quais devem ser exigidos somente para os processos distribuídos após a conclusão do julgamento do recurso repetitivo, hipóteses dos autos. 3. O direito assegurado no art. 196 da Constituição Federal tem amplo alcance, pois envolve princípios e direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida e saúde, que podem ser concretizados por meio de diferentes atos, a exemplo do fornecimento de insumos (cadeira de rodas e de banho, fraldas geriátricas, leite especial, óculos), desde que prescritos por médico habilitado e com o intuito de proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente. 4. Hipótese em que o profissional médico atestou a necessidade dos insumos pleiteados - (cadeira motorizada de rodas e guincho elétrico), tendo sido o paciente submetido a perícia técnica, cujo laudo ratificou a imprescindibilidade dos equipamentos para assegurar uma vida digna à parte autora e evitar o agravamento do seu quadro de saúde, que apresenta úlcera de pressão na região sacral, coccigea e trocantérica. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1498607 SP 2019/0130331-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2019).

Dessa forma, diante da expressa indicação de médico do SUS, devida a condenação do recorrido ao fornecimento de cadeira de rodas elétricas para a recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformar a r. sentença e condenar o Estado do Espírito Santo ao fornecimento de cadeira de rodas motorizada para a autora, nas especificações do laudo médico de Id. n° 7139862, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)